Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO MÉDICO. TUMOR CANCERÍGENO. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança objetivando compelir o Estado a viabilizar o procedimento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber o impetrante tem direito líquido e certo ao tratamento vindicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. Conforme se extrai do relatório médico que instrui a impetração, a impetrante é portadora de neoplasia maligna da bexiga e que, devido à patologia, necessita ser submetido ao procedimento CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL, estando aguardando há mais de 155 dias.
5. A pretensão da impetrante encontra respaldo no art. 2o da Lei 12.732/2012, de maneira que é manifesta a existência do direito líquido e certo ao tratamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: 1. Verificado que a pretensão encontra respaldo na Constituição e na legislação ordinária, e constatada a omissão do Poder Público, é de rigor a concessão da segurança para compelir o ente distrital a viabilizar o procedimento médico vindicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009; Lei 12.733/2012. Jurisprudência relevante citada:(córdão 2048771, 0715087-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2025, publicado noDJe: 06/10/2025.;